Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ POR ACIDENTE E POR DOENÇA. NÃO EQUIPARAÇÃO. COBERTURA SOBRE ACIDENTE PESSOAL. EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS E ACIDENTE DE TRABALHO. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DE SEGUROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer obscuridade, omissão e/ou contradição no julgado impugnado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.